Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723524-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FELIPPE MARTONETO AGRAVADO: C. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: GERLANA GEILA REZENDE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. F. M., ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença de prestar alimentos proposto por C. R. M., ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo rito da prisão em que o exequente busca o pagamento das prestações relativas aos meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, além daqueles que se vencerem no curso da demanda. O executado apresentou justificativa, cujo teor se resume, em apertada síntese, na sua impossibilidade de cumprir com sua obrigação de forma regular em razão de estar passando por grande crise durante e após o período da pandemia, com a falência e encerramento das atividades de sua empresa (ID 125521643) O exequente reiterou os termos da inicial e requereu o prosseguimento da execução, argumentando que a mera justificativa do executado de que não tem como pagar não se presta a extinguir a execução, sobretudo porque o feito executivo não comporta instrução e o Executado, efetivamente, não comprovou o cumprimento da obrigação (ID 128442945). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da justificativa apresentada pelo executado e pelo acolhimento do pedido de decreto prisional. Ademais, postulou pelo protesto do pronunciamento judicial (art. 517 do CPC), bem como pela inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes (ID 129337546). Decido. Conforme inteligência do § 2o, do art. 528, do CPC, "somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento." No caso, a justificativa apresentada é matéria a ser levantada nos autos da demanda revisional de alimentos e, apesar de servir de indício da incapacidade do executado, não se presta para desonerá-lo do encargo de pagar a pensão alimentícia. Ante o exposto, rejeito a justificativa e, com fundamento nos art. 5o, LXVII, da Constituição Federal de 1988, art. 19 da Lei no 5.478/1968 e 528, § 3o, do NCPC, DECRETO a prisão de A. F. M. - CPF: 989.785.001-53 por 30 (trinta) dias, ou até que pague os alimentos devidos. (...)”. Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença de prestar alimentos, pelo rito da prisão, proposto pelo exequente/agravado. Argumenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos, devido ao fechamento de sua empresa de comercialização de produtos alimentícios; e que a genitora do agravante possui boas condições financeiras para prover o sustento do exequente/agravado. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja revogada a prisão civil determinada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, notadamente, a probabilidade do direito. O cumprimento de sentença de obrigação alimentar, pelo rito da prisão, é previsto no Código Civil da seguinte forma: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” (grifos nossos) No mesmo sentido, a prisão civil do devedor de alimentos é prevista no art. 5o, LXVII da Constituição Federal, in verbis: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;” Da leitura dos dispositivos transcritos, extrai-se que a prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo, a menos que seja comprovada a impossibilidade absoluta de pagar a dívida. No caso em análise, observo que a justificativa do executado/agravante, apresentada sob ID Num. 125521643 dos autos originários, se fundamentou apenas na falta de condições financeiras do agravado, diante do fechamento de sua empresa. Contudo, como bem fundamentado pelo Juízo a quo, esta condição não revela a impossibilidade absoluta do pagamento dos alimentos devidos, mas apenas se prestaria a justificar eventual revisão destes, em ação própria. No mais, o fechamento da empresa não implica em redução da capacidade laborativa do devedor, tampouco o impossibilita de exercer seu ofício por outros meios. Por fim, destaco que, ainda que o executado/agravante afirme estar arcando com as mensalidades escolares do menor, esta circunstância não elide a ordem de prisão, pois não há previsão legal nesse sentido. A penalidade só pode ser afastada mediante a quitação integral do débito. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. COVID 19. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e a jurisprudência caminham em harmonia ao lecionarem que a execução de alimentos deve ser processada por meio de constrição patrimonial, quando seu objeto envolver dívida pretérita e por meio de coerção pessoal, quando o objeto envolver as últimas três parcelas vencidas e aquelas que se vencerem no curso do processo. 2. A inadimplência acumulada durante a tramitação processual de execução de alimentos processada pelo rito da constrição pessoal, apenas evidencia a renitência no cumprimento da obrigação alimentar do paciente em relação à ex-cônjuge e o descumprimento inescusável de ordem judicial, não sendo possível a renovação da lide originária, em que se delimitou a capacidade de pagamento do devedor já no período da pandemia, para fins de afastamento desse dever. 3. Diante da cognição sumária do writ, o qual não comporta dilação probatória, indispensável à demonstração concreta da impossibilidade involuntária e escusável de pagamento do pensionamento, situação a qual não se amolda os autos, devendo ser objeto de pedido revisional próprio, se o caso. 4. A prisão decretada nessas condições não ofende ao que dispõe a Súmula n. 309 do STJ e o adimplemento parcial das parcelas não elide referida ordem, que para ser revogada exige o pagamento integral do débito. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1416759, 07000825220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DESEMPREGO FORMAL. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. FATOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO DO ALIMENTANTE. PANDEMIA COVID 19. ORDEM PREVENTIVA CONCEDIDA NO HC 0706777-90.2020.8.07.0000. I. O ajuizamento de Ação Revisional de Alimentos não afeta a exigibilidade do crédito alimentício consolidado e, por conseguinte, não impede a decretação da prisão do alimentante no Cumprimento de Sentença. II. O desemprego formal, quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, não se qualifica juridicamente como "impossibilidade absoluta" de adimplemento do dever alimentício, única justificativa processualmente hábil a impedir o uso do instrumento da prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. III. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil. (...) V. Ordem concedida. (Acórdão 1340771, 07475221520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 16:57:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora